Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR VINCULADO À CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente se enquadra na categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial. Precedentes deste eg. TJDFT.
2. A sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, a partir de 1o/11/2015, com o recebimento retroativo das diferenças e respectivos reflexos, exclusivamente aos servidores da Carreira Pública de Assistência Social representados pelo SINDSASC/DF.
3. No caso concreto, a Exequente, embora nomeada originariamente para cargo vinculado à referida carreira, passou a integrar a Carreira Socioeducativa com a vigência da Lei Distrital no 5.351/2014, posteriormente alterada pela Lei no 5.870/2017, que instituiu nova estrutura funcional, com identidade própria e regime jurídico específico.
4. À época da lesão reconhecida judicialmente, isto é, em que o pagamento da terceira parcela do reajuste concedido pela Lei no 5.184/2013 deveria ser implementado, em novembro de 2015, a servidora já não integrava a carreira abrangida pelo título executivo, sendo regida por legislação diversa, que expressamente exclui a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos integrantes da Carreira Socioeducativa (art. 28 da Lei no 5.351/2014).
5. A transição funcional operada pelas Leis Distritais mencionadas consubstancia criação de carreira autônoma, não se tratando de mera reclassificação ou continuidade funcional, o que inviabiliza a extensão dos efeitos de decisão judicial obtida por servidores pertencentes a estrutura funcional distinta.
6. Ausente identidade jurídica entre as carreiras e não demonstrada a vinculação funcional ao título executivo judicial à época da lesão reconhecida, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Exequente.
7. Apelação conhecida e não provida.